Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial, para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem ao autor, a título de repetição de indébito, o total de R$ 3.833,24 (três mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), além de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso do BRB Banco de Brasília S/A, tempestivo e acompanhado de preparo. Não houve interposição de recurso pelo Cartão BRB S/A. Contrarrazões apresentadas no ID 68341660.
3. Consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. Conforme se verifica na sentença recorrida, em nenhum momento o magistrado sentenciante citou qualquer ilegalidade na modalidade “débito em conta”, até então utilizada pelo autor/correntista. Inclusive pontuou que, embora o correntista tenha solicitado o cancelamento da autorização para débito em sua conta corrente, as normas que regem a matéria admitem que, após a portabilidade salarial, o banco realize descontos relativos a parcelas de operações de crédito, como ocorreu no caso em análise.
6. O ponto central analisado na sentença foi saber se os descontos realizados na conta do autor observaram o limite de 30% de seus rendimentos.
7. Em suas razões recursais, a recorrente, sem atentar-se para os fundamentos lançados na sentença, limitou-se a discutir matéria que sequer foi objeto de controvérsia, insistindo em alegações acerca da legalidade da modalidade “débito em conta” o que, como explanado anteriormente, não foi objeto de declaração de ilegalidade pelo juízo de origem.
8. No caso sob análise, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
9. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Tendo o banco recorrente se limitado a apresentar considerações genéricas, sem impugnar especificamente os fundamentos que embasam o posicionamento adotado na sentença recorrida, não há como se conhecer da insurgência.
11. RECURSO NÃO CONHECIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95, e enunciado 122 do FONAJE.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.